Tribunal: TCU
Processo: 009.832/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 02000/2009, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 704657, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto Captação e distribuição de água através do sistema de Poços Artesianos profundo, em 06 ( seis) localidades definidas no projeto. (no da TCE no sistema: 3373/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 13636/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Divinópolis de Goiás/GO por meio do Convênio 02000/2009, que tinha por objeto a captação e distribuição de água através do sistema de poços artesianos profundo, em seis localidades definidas no projeto. Considerando que a unidade técnica verificou a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória, com fundamento na Resolução TCU 344/2022, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos, sem a ocorrência de evento processual interruptivo na fase interna da TCE, entre o termo inicial de contagem do prazo prescricional, ocorrido em 29/10/2010, com a apresentação da prestação de contas (peça 15), e o primeiro ato de apuração dos fatos, em 16/5/2016, com a emissão do parecer financeiro (peça 4); Considerando que, diante dessa constatação, a AudTCE, com a anuência do MP/TCU, propõe o reconhecimento da prescrição e o arquivamento deste processo (peças 97-100); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; b) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 009.832/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Município de Divinópolis de Goiás/GO (CNPJ 01.067.206/0001-00) e Moaci Gomes de Sousa (CPF XXX.218.861-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nieda Vasco Cirineu (OAB/DF 47.754), representando o Município de Divinópolis de Goiás/GO e Huilder Magno de Souza (OAB/DF 18.444), representando Moaci Gomes de Sousa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.